Tribunal: STJ
Processo: 0433515-30.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1049770 - RS(2025/0433515-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: JOSE HENRIQUE BOHN (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE
INCÊNDIO TENTADO. PERÍCIA NÃO REALIZADA. AUSÊNCIA
DE
JUSTIFICATIVA.
MATERIALIDADE
DELITIVA
NÃO
COMPROVADA. ABSOLVIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme em assinalar que “o
exame de corpo de delito direto é indispensável para a comprovação da
materialidade delitiva nos crimes que deixam vestígios, conforme
expressa
determinação
legal,
salvo
quando
comprovada
a
impossibilidade de sua realização ou se os vestígios tiverem
desaparecido" (HC n.
relator Ministro Og Fernandes, Sexta
891.968/SE,
Turma, julgado em
DJEN de
.
3/6/2025,
10/6/2025)
2. No caso, o exame pericial não foi feito tampouco foram apresentadas
justificativas para a sua não realização, de modo que escorreita a
absolvição do paciente por falta de comprovação da materialidade do
delito.
3. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56337417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 30/04/2026 14:41:31
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: dc82ca81-b9e1-4239-98c1-e9dcd40959f7

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
23/04/2026
29/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília (DF),
.
29 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA56337417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 30/04/2026 14:41:31
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: dc82ca81-b9e1-4239-98c1-e9dcd40959f7

AgRg no HABEAS CORPUS No 1049770 - RS(2025/0433515-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: JOSE HENRIQUE BOHN (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE
INCÊNDIO TENTADO. PERÍCIA NÃO REALIZADA. AUSÊNCIA
DE
JUSTIFICATIVA.
MATERIALIDADE
DELITIVA
NÃO
COMPROVADA. ABSOLVIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme em assinalar que “o
exame de corpo de delito direto é indispensável para a comprovação da
materialidade delitiva nos crimes que deixam vestígios, conforme
expressa
determinação
legal,
salvo
quando
comprovada
a
impossibilidade de sua realização ou se os vestígios tiverem
desaparecido" (HC n.
relator Ministro Og Fernandes, Sexta
891.968/SE,
Turma, julgado em
DJEN de
.
3/6/2025,
10/6/2025)
2. No caso, o exame pericial não foi feito tampouco foram apresentadas
justificativas para a sua não realização, de modo que escorreita a
absolvição do paciente por falta de comprovação da materialidade do
delito.
3. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
interpõe agravo regimental contra a decisão de fls. 88-93, na qual concedi o
SUL
Documento eletrônico VDA56024612 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:43:12
Código de Controle do Documento: a1d97706-73c2-48d8-be02-b3e4b7a20dd1

habeas corpus para absolver o réu do crime de incêndio tentado a ele imputado na
Ação Penal n. 5000396-40.2024.8.21.0146.
O recorrente alega que houve "o reexame de provas, isto é, a atribuição
de um novo valor de convicção ao quadro fático delineado pelas instâncias
ordinárias" (fl. 111) e pugna pelo restabelecimento do acórdão da apelação.
VOTO
Apesar dos esforços perpetrados pelo agravante, não constato
fundamentos suficientes a infirmar a decisão impugnada, cuja conclusão
mantenho. Confira-se (fls. 88-93, grifos no original):
A defesa busca a absolvição do paciente, condenado pela prática
do delito tipificado no
do Código Penal na modalidade
art. 250
tentada, por ausência de prova da materialidade delitiva, haja vista
a não realização de perícia, nos termos do
do Código de
art. 158
Processo Penal.
[...
Consta nos autos que o réu foi condenado pela prática do crime de
incêndio tentado. O Tribunal de origem, em suma, assim decidiu,
no que interessa (fls. 13-15):
A materialidade e a autoria restaram devidamente
demonstradas por meio da ocorrência policial no
(1.1, fls.
), dos termos de declaração
911/2023/153325
03/04
(fls.
09, 10), do termo de interrogatório (fls.
),
05/06,
07/08
assim como pela prova oral colhida em Juízo, cujo relato
contido nos memoriais defensivos abaixo transcrevo (56.1):
[...]
Especificamente quanto ao pressuposto de materialidade do
delito de incêndio (art. 250, §1o, II, "a", do CP), importante
o registro de que, para sua comprovação, já entendi
imprescindível a realização de perícia, nos termos do art. 158
do CPP, salvo nos casos em que desaparecidos os vestígios
ou quando as circunstâncias fáticas não permitirem sua
efetivação.
No entanto, conforme se denota da jurisprudência recente
desta Quarta Câmara Criminal e do Segundo Grupo
Criminal, a necessidade de elaboração da prova técnica
passou a ser relativizada nas hipóteses em que, da análise
conjugada de todos os elementos probatórios dos autos, for
possível inferir a efetiva ocorrência do incêndio, sua causa
(por ato humano), o dano que dele decorreu e o perigo
Documento eletrônico VDA56024612 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:43:12
Código de Controle do Documento: a1d97706-73c2-48d8-be02-b3e4b7a20dd1

causado para a vida ou patrimônio alheio, de modo a
comprovar não só a materialidade delitiva, como também as
elementares do tipo penal em questão - posicionamento
majoritário a que passei a aderir.
[...]
Assim, a ausência de prova pericial não conduz à
automática absolvição por insuficiência probatória, devendo
o julgador avaliar, casuisticamente, a suficiência dos demais
elementos dos autos para justificar a condenação.
No caso, conforme elementos informativos e probatórios
trazidos à cognição, o acusado ateou fogo no imóvel em que
residia, o que foi percebido por vizinho, que acionou os
Bombeiros Voluntários da cidade de
que lograram
Feliz/RS,
êxito em dissipar as chamas.
O dano foi registrado demonstrado por meio da prova
testemunhal, tendo sido, inclusive, confirmado pelo próprio
acusado, o qual afirmou que "o dano se restringiu
parcialmente à garagem e à cozinha" (56.1).
Além disso, o denunciado confessou que ateou fogo no
imóvel em razão de um desentendimento familiar, a
demonstrar a autoria delitiva. Desse modo, descarta-se a
possibilidade de incêndio por causas naturais ou por
fenômeno termoelétrico.
Por fim, não há dúvidas de que a ação do acusado gerou
perigo comum (vida, integridade física e patrimônio alheio).
O fogo foi ateado em residência guarnecida por móveis,
sendo que havia diversas bolas de jornal em seu interior, a
fim de conferir maior efetividade ao ato incendiário.
Segundo o disposto no
do Código de Processo Penal,
art. 158
in
:
verbis
Art. 158. Quando a infração deixar vestígios, será
indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto,
não podendo supri-lo a confissão do acusado.
O
por sua vez, relativiza a regra prevista no dispositivo
art. 167,
mencionado:
Art. 167 - Não sendo possível o exame de corpo de delito,
por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal
poderá suprir-lhe a falta.
Sobre a matéria posta em discussão, Guilherme de Souza Nucci
assevera que, "se o crime deixa vestígios, é indispensável o exame
de corpo de delito (art. 158, CPP), não podendo supri-lo a prova
testemunhal. Esta somente será admitida, em lugar do exame,
caso os vestígios tenham desaparecido, conforme preceitua o
do Código de Processo Penal." (Código Penal
art. 167
comentado. 9a. ed., RT, 2009, p. 729).
Documento eletrônico VDA56024612 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:43:12
Código de Controle do Documento: a1d97706-73c2-48d8-be02-b3e4b7a20dd1

Vale dizer, nos delitos que deixam vestígios, é imprescindível a
realização de exame de corpo de delito direto, por expressa
imposição legal, de modo que, nesses casos, o laudo pericial
somente pode ser substituído por outros meios de prova se as
evidências tiverem desparecido ou, ainda, se as circunstâncias
do crime não permitirem a sua confecção.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
CRIME
DE
INCÊNDIO
CIRCUNSTANCIADO.
PLEITO
DE
ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL.
ARTS. 158 E 173 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA A
NÃO
REALIZAÇÃO
DA
PERÍCIA.
NÃO
COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
EVIDENCIADO.
ABSOLVIÇÃO.
DO CÓDIGO DE
ART. 386, INCISO II,
PROCESSO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. O
do Código de Processo Penal determina que,
art. 158
quando a infração deixar vestígios, será indispensável o
exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo
supri-lo a confissão do acusado. Especificamente quanto ao
crime de incêndio, o
desse mesmo diploma
art. 173
normativo processual estabelece que, no caso de incêndio,
os peritos verificarão a causa e o lugar em que houver
começado, o perigo que dele tiver resultado para a vida ou
para o patrimônio alheio, a extensão do dano e o seu valor e
as demais circunstâncias que interessarem à elucidação do
fato.
2. Segundo esta Corte Superior, tratando-se de crimes que
deixam vestígios, somente se justifica a dispensa da prova
técnica em hipóteses excepcionais nas quais a perícia tenha
se tornado inviável, o que não ocorreu no caso em apreço,
pois, sem justificativa idônea o exame pericial não foi
realizado, sendo, inclusive, destacado pelo Magistrado
sentenciante que "o trabalho policial [deixou] bastante a
desejar no presente caso".
3. Não se desconhece a existência de decisões da Sexta
Turma desta Corte Superior no sentido de que a falta de
preservação do local de incêndio pode constituir justificativa
idônea para a não realização do exame pericial. Todavia, no
caso, a não preservação do local decorreu da omissão
Estatal (Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento) que,
mesmo ciente dos fatos pelo registro de ocorrência, "não
acionou o Departamento de Criminalística" e não preservou
Documento eletrônico VDA56024612 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:43:12
Código de Controle do Documento: a1d97706-73c2-48d8-be02-b3e4b7a20dd1

o local de incêndio, o que inviabiliza o afastamento da
exigência.
4. Aplicável o entendimento de que "as provas testemunhais
e o boletim de atendimento do corpo de bombeiros -
atestando apenas a ocorrência do incêndio e os objetos
danificados -, não bastam para alicerçar a condenação. É
imprescindível o laudo pericial para a configuração do
crime de incêndio, eis que a delineação de sua causa é
decisiva para se concluir se houve ação proposital" (HC
Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS
283.368/RS,
MOURA, SEXTA TURMA, julgado em
DJe
23/10/2014,
.
10/11/2014)
5. Agravo desprovido.
(AgRg no HC n.
relatora Ministra Laurita Vaz,
617.878/RS,
Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
6/4/2021,
15/4/2021.
[...]
2. Admite-se que a prova testemunhal supra a pericial se
não for possível a realização do respectivo exame pelo
, nos termos do
do
desaparecimento dos vestígios
art. 167
Código de Processo Penal.
3. "No caso de incêndio, os peritos verificarão a causa e o
lugar em que houver começado, o perigo que dele tiver
resultado para a vida ou para o patrimônio alheio, a extensão
do dano e o seu valor e as demais circunstâncias que
interessarem à elucidação do fato" (art. 173 do Código de
Processo Penal).
[...]
5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de
ofício, para reconhecer a ausência de materialidade delitiva
e determinar o trancamento do processo criminal.
(
, relator Ministro
,
HC n. 374.490/SP
Joel Ilan Paciornik
Quinta Turma, julgado em
DJe de
7/3/2017,
14/3/2017,
destaquei.)
Na hipótese, a se considerar que o exame pericial não foi feito e
que não foram apresentadas justificativas para a sua não
realização – aliás, o que se vê dos autos é de que seria possível
realizar o exame direto do local – a absolvição do paciente é de
, por falta de comprovação da materialidade do delito.
rigor
Confiram-se:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
CORPUS. INCÊNDIO. EXAME DE CORPO DE
DELITO
NECESSÁRIO.
PERÍCIA
NÃO
REALIZADA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA.
MATERIALIDADE
DELITIVA
NÃO
Documento eletrônico VDA56024612 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:43:12
Código de Controle do Documento: a1d97706-73c2-48d8-be02-b3e4b7a20dd1

FLAGRANTE
ILEGALIDADE
COMPROVADA.
CONSTATADA.
AGRAVO
REGIMENTAL
NÃO
PROVIDO.
1. O exame de corpo de delito direto, por expressa
determinação legal, é indispensável para configuração da
materialidade delitiva nas infrações que deixam vestígios,
podendo apenas supletivamente, ser suprido pela prova
testemunhal, quando os vestígios tenham desaparecido ou
quando justificada a impossibilidade de realização da perícia.
2. Na hipótese, tratando-se de crime que deixa vestígios,
não restou justificada a eventual impossibilidade de
realização da perícia técnica, de modo que, nos termos
do que dispõem os
e
do Código
art. 158, art. 167 art. 173
de Processo Penal, a confissão do acusado, a prova
testemunhal e eventuais fotografias ou vídeos não são
suficientes para suprir a ausência do laudo.
3. Evidenciada flagrante ilegalidade, deve o paciente ser
absolvido da prática do crime de incêndio, nos termos do
II, do Código de Processo Penal, em razão da
art. 386,
ausência de comprovação da materialidade do crime.
4. Agravo regimental não provido.
(
, relator Ministro
AgRg no HC n. 936.423/RS
Ribeiro
, Quinta Turma, julgado em
DJe de
Dantas
23/10/2024,
grifei.)
28/10/2024,

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
CRIME
DE
INCÊNDIO.
LAUDO
INDIRETO.
INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO CAPAZ DE
JUSTIFICAR A NÃO REALIZAÇÃO DA PERÍCIA.
ABSOLVIÇÃO DO PACIENTE. ARTS. 158 E 173 DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. JURISPRUDÊNCIA
DO STJ.
1. Ainda que a materialidade do crime de incêndio esteja em
consonância com a prova testemunhal colhida nos autos ou
com fotografias, mostra-se imprescindível a realização de
perícia, nos termos dos arts. 158 e 173 do Código de
Processo Penal.
2. Não tendo sido apontado nenhum fundamento capaz de
justificar a não realização da perícia no local do crime,
impõe-se a absolvição do paciente nos termos da
jurisprudência desta Corte.
3. Agravo regimental improvido.
(
, relator Ministro
AgRg no HC n. 798.064/RS
Jesuíno
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta
Rissato
Turma, julgado em
DJe de
)
11/12/2023,
15/12/2023.
Documento eletrônico VDA56024612 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:43:12
Código de Controle do Documento: a1d97706-73c2-48d8-be02-b3e4b7a20dd1

À vista do exposto,
para absolver o réu
concedo o habeas corpus
do crime de incêndio tentado a ele imputado na Ação Penal n.
5000396- 40.2024.8.21.0146.

A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme em assinalar que “o
exame de corpo de delito direto é indispensável para a comprovação da
materialidade delitiva nos crimes que deixam vestígios, conforme expressa
determinação legal, salvo quando comprovada a impossibilidade de sua realização
ou se os vestígios tiverem desaparecido" (
, relator Ministro
HC n. 891.968/SE
Og
, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
.
Fernandes
3/6/2025,
10/6/2025)
No caso, o exame pericial não foi feito tampouco foram apresentadas
justificativas para a sua não realização, de modo que escorreita a absolvição do
paciente por falta de comprovação da materialidade do delito.
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA56024612 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:43:12
Código de Controle do Documento: a1d97706-73c2-48d8-be02-b3e4b7a20dd1

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.049.770 / RS
Número Registro: 2025/0433515-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50003964020248210146 50015303920238210146
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PACIENTE
: JOSE HENRIQUE BOHN (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A INCOLUMIDADE PÚBLICA -
INCÊNDIO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: JOSE HENRIQUE BOHN (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TERMO
Documento eletrônico VDA56314228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:50:53
Código de Controle do Documento: 3e415106-91b0-46e6-a866-86923d25b967

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 23/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
29/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56314228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:50:53
Código de Controle do Documento: 3e415106-91b0-46e6-a866-86923d25b967